Tribunal: TJMT
Processo: 0001339-89.2018.8.11.0063
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001339-89.2018.8.11.0063
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de Medicamentos]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[Defensoria Publica do Estado de Mato Grosso (APELADO), VINICIUS GABRIEL CAMARGO (APELADO), MARCELI BATISTA DA SILVA PENHA - CPF: 916.695.451-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MARCELI BATISTA DA SILVA PENHA - CPF: 916.695.451-72 (TERCEIRO INTERESSADO), V. G. C. (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PEDIASURE – ECA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - NECESSIDADE DE COMPROVAR A IMPRESCINDIBILIDADE DO FORNECIMENTO DO SUPLEMENTO – AFASTADA – IMPRESCINDIBILIDADE ATESTADA POR LAUDO MÉDICO - DIREITO À SAÚDE - DEVER CONSTITUCIONAL APLICAÇÃO DO ART. 196 DA CRF/88 - REMESSA DOS AUTOS AO NAT PARA PARECER – DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal.

O Provimento no 2/2015 da Corregedoria-Geral de Justiça estabelece uma recomendação de que, sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso. Logo, o envio dos autos ao referido órgão não se apresenta como uma imposição aos magistrados para a análise dos feitos relativos à saúde.

Demonstrada a necessidade de exames e tratamentos prescritos ao paciente, pelo médico responsável, deve ser mantida a obrigação do Poder Público em fornecê-lo, já que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

Há que se considerar ainda a hipossuficiência do paciente para custear o tratamento, não podendo o Poder Judiciário negar prestação jurisdicional aos necessitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude daquela Comarca, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer proposta pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, como substituto processual, em desfavor do Estado de Mato Grosso e do apelante, que julgou procedentes os pedidos para compelir os entes públicos a fornecer ao menor
V.G. C., representado por sua genitora, Sra. Marceli Batista da Silva Penha,
mensalmente, 09 (nove) latas de 400g do suplemento alimentar Pediasure enquanto perdurar a necessidade do Apelado.

Irresignado, o Município de Cuiabá sustenta preliminarmente, nas suas razões, que a responsabilidade pelo fornecimento do insumo é do Estado de Mato Grosso, em razão do alto custo.

Alega também, no mérito, ausência do parecer do NAT, ausência da comprovação da necessidade do insumo, e que os produtos pleiteados não integram a lista do SUS. (Id. 7979163).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso ((Id. 7979165).

A Procuradoria-Geral da Justiça manifesta-se pela rejeição da preliminar arguida e, no mérito, pelo desprovimento do recurso. (Id. 8295253).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE PASSIVA

Egrégia Câmara

Em sede de preliminar, o
MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT
arguiu sua ilegitimidade passiva e, via de consequência, a improcedência da pretensão inicial no que tange a sua responsabilidade.

É cediço que a apesar de a manutenção da saúde pública ser de competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, é dever do Estado (
lato sensu
) assegurar a todos, o direito à saúde, mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para a sua promoção, proteção e recuperação (art. 196 da Constituição Federal).

Logo, o dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro, pois cada ente federativo possui responsabilidade integral pelo aludido fornecimento, cabendo ao cidadão optar por acionar qualquer dos entes públicos para lhe prestar assistência à saúde, em atendimento às mencionadas normas constitucionais.

Neste sentido, já decidiu esta Câmara:

“APELAÇÃO COM REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE CIVIL PÚBLICA – DIREITO À SAÚDE – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE NULIDADE DA SENTENÇA – REJEIÇÃO - FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – NECESSIDADE E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADAS - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – RECURSO DESPROVIDO — SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
É solidária a responsabilidade dos entes federativos quanto ao fornecimento de tratamento pelo Estado, podendo o requerente pleiteá-los de qualquer um deles – União, Estados, Distrito Federal ou Municípios.

(...)

(Apelação / Remessa Necessária 39724/2017, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)”

Ademais, o tema está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da
Repercussão Geral no Recurso Extraordinário no 855178 RG/SE
, de relatoria do ministro Luiz Fux, vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. (RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)”

Com essas considerações,
rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Cuiabá contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Infância e Juventude daquela Comarca, nos autos de Ação de Obrigação de Fazer proposta pela
Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
, como substituto processual, em desfavor do apelante e do Estado de Mato Grosso, que julgou procedentes os pedidos para compelir os entes públicos a fornecer ao menor
V.G. C., representado por sua genitora, Sra. Marceli Batista da Silva Penha
, mensalmente, 09 (nove) latas de 400g do suplemento alimentar Pediasure enquanto perdurar a necessidade do Apelado.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Pois bem.

Superada as preliminares, e com as referidas considerações, passo à análise do recurso.

No mérito argui o Município, inicialmente, que não houve produção de um parecer do NAT, da comprovação da necessidade do fornecimento do insumo pleiteado, e ainda, que os produtos pleiteados não integram a lista do SUS.

Em seu apelo o Município de Cuiabá sustenta a reforma da sentença ao fundamento de que os autos não foram encaminhados ao Núcleo de Apoio Técnico – NAT, para parecer.

Todavia, o Provimento no 2/2015 da Corregedoria-Geral de Justiça estabelece uma recomendação de que, sempre que possível, as decisões liminares sobre saúde devam ser precedidas de notas de evidência científica emitidas pelo NAT – Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, não se apresentando o envio dos autos ao referido órgão como uma imposição aos magistrados para a análise dos feitos relativos à saúde.

Ademais, não suprimindo o parecer do NAT, nem tão pouco o desmerecendo, afinal este tem elevada importância na garantia aos Magistrados quanto ao fornecimento de subsídios técnicos, verifica-se após detida consulta nos autos, que foram juntados laudos médicos, comprovando a necessária urgência na entrega dos insumos pleiteados.

Na hipótese, a necessidade de avaliação pelo NAT para confecção de parecer técnico, posto tratar-se de faculdade do Magistrado determinar ou não o encaminhamento dos autos ao mencionado núcleo a fim de subsidiar sua decisão, podendo afastar tal medida de ofício quando a inicial estiver devidamente instruída com laudos, relatórios, exames e prontuários, que deixem clara a necessidade do tratamento.

Assim, sem razão o recorrente em sua irresignação, devendo ser mantida inalterada a sentença recorrida.

Colhe-se do laudo médico acostado aos autos, lavrado pelo Dro Tiago da Rosa Lima CRM-MT 1182 (ID 7979142):

“
Paciente com magreza acentuada, estatura muito baixa para a idade, apresentando dificuldade de deglutição para alimentos sólidos, inapetência
”

Adicionando o receituário (Id. 7979142):

“
Prescrição do suplemento Pediasure.

Necessita reposição nutricional, o paciente utilizará 9 latas de 400g ao mês [...].

Nesse sentido, analisando os autos com cautela, nota-se que consta a presença da urgência, visto que o caso clínico (ATAXIA CEREBELAR), por si só, já caracteriza restrições, que não atendidas afronta à dignidade da pessoa humana, pois se trata de doença de caráter progressivo e degenerativo, que afeta vários sistemas, inclusive a fala, e,que o apelado necessita do insumo supracitado para dar continuidade ao seu tratamento e assegurar melhor qualidade de vida.

Corrobora entendimento jurisprudencial pátrio, sobre a urgência no fornecimento do insumo pleiteado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE.
FORNECIMENTO DE FÓRMULA INFANTIL NUTRICIONAL. PEDIASURE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. TUTELA DE URGÊNCIA.
1.
Conforme o artigo 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Com base nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal, é crível admitir que é dever do Estado (lato sensu) prestar atendimento de saúde, quando configurados os vetores da adequação do medicamento, tratamento ou cirurgia e da carência de recursos financeiros de quem postula. O conceito de saúde, nestes casos, é amplo, assim considerado desde o atendimento médico, hospitalar e cirúrgico, até o fornecimento de medicamentos ou similares, sendo indispensável, no entanto, que sejam necessários à manutenção ou recuperação da saúde e da vida. 3. Na data de 05.03.2015, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário no 855178/RG, com repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência quanto à responsabilidade solidária dos entes federados nas questões relativas ao direito à saúde. 4.
Na inicial consta que o autor sofre de Ictiose Congênita (CID 10 – Q 80.9), precisando para o tratamento da doença o uso contínuo do medicamento PEDIASURE 400G, uma vez que o não uso do referido medicamento de forma contínua poderá acarretar intensificação do quadro psicótico, com riscos ao paciente. 5. Presença do perigo de dano, na medida em que considerada a condição de saúde do menor e os atestados médicos, não há como deixar a análise da pretensão para o juízo exauriente, sem colocar em risco a saúde da paciente.
6. Agravo de instrumento parcialmente provido somente manter o ente municipal no polo passivo da demanda. Precedentes desta Corte.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento, No 70080142672, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 26-09-2019)”[Destaquei]

“REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - REJEITADA - DEVER CONSTITUCIONAL DE TODOS OS ENTES PÚBLICOS - MÉRITO – SUPLEMENTO ALIMENTAR – RESERVA DO POSSÍVEL – NÃO CABIMENTO – URGÊNCIA DEMONSTRADA - APRESENTAÇÃO E RETENÇÃO PERIÓDICA DE RECEITA MÉDICA - NECESSIDADE - OBSERVÂNCIA NO PRINCÍPIO ATIVO – BLOQUEIO ONLINE - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA..2
. Diante do conjunto probatório, tanto da necessidade do suplemento alimentar pleiteado, quanto da impossibilidade de arcar com tal ônus, a manutenção da sentença é a medida que se impõe.
3. O princípio da reserva do possível não pode servir de justificativa para não conceder ao cidadão o devido acesso à saúde.4. Imprescindível que os insumos de uso contínuo sejam fornecidos pelo órgão público mediante apresentação e retenção periódica de receita médica original.

(Apelação / Remessa Necessária 153353/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE 25/04/2018)” (Destaquei)

Sendo assim, certamente, o laudo médico informado serve de referência para comprovação da urgência, tendo em vista que o médico que acompanha o paciente possui melhores condições de avaliar o caso.

Dessa forma, existentes, no caso em apreço, a probabilidade do direito, a justificar o pleito do apelado, através de laudos e requerimentos médicos, e o receio de dano irreparável ou de difícil reparação em face do atual estado de saúde fragilizado, somado à falta de recursos para custear o suplemento, exigem providências imediatas, exatamente por se tratar de direito que não pode esperar, sob pena de comprometer o desenvolvimento e ocasionar dano irreversível.

Desse modo é lícito ao Poder Judiciário, em face do princípio da supremacia da Constituição, adotar, em sede jurisdicional, medidas destinadas a tornar efetiva a implementação de políticas públicas, se, e quando, se registra situação configuradora de inescusável omissão.

À propósito:

“REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO À SAÚDE – FORNECIMENTO DE LEITE ESPECIAL – DISPENSAÇÃO PELA COMPOSIÇÃO NUTRICIONAL – PRINCÍPIO ATIVO – LEI No 9.787, DE 10 DE FEVEREIRO DE 1999 – DEVE SER OBSERVADO O PRINCÍPIO ATIVO – DIREITO À SAÚDE – DEVER DO ESTADO – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF - CRIANÇA – PRIORIDADE - NECESSIDADE COMPROVADA - BLOQUEIO ON LINE - NECESSIDADE DE ESGOTAR OS DEMAIS MEIOS COERCITIVOS – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.
A saúde é um direito social (art. 6o da CF), direito de todos e dever do Estado (art. 196, CF) com absoluta prioridade à criança, ao adolescente ao jovem (art.227, CF). Não bastante a previsão da Carta Magna, regra semelhante se encontra no ECA (Lei 8.069/90 – Estatuto da Criança e do Adolescente – art. 3o e 4o).O fornecimento de insumo alimentar deve ser observado o princípio ativo, ou seja, a composição nutricional indispensável, não a marca comercial específico, conforme já decidido por esta Egrégia Corte de Justiça, bem assim, mediante a apresentação

de receituário médico atualizado, que indique a quantidade de latas e a permanência do tratamento, a cada seis meses. Deve ser excluída a possibilidade de bloqueio como meio coercitivo, ficando a critério do julgador outros mecanismos para efetivação da tutela específica no plano prático. (Reexame Necessário 8508/2018, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)”

Deve ser excluída a possibilidade de bloqueio como meio coercitivo, ficando a critério do julgador outros mecanismos para efetivação da tutela específica no plano prático.

Assim, havendo divergência entre o interesse público e a defesa dos direitos fundamentais, reconhecidos em normas constitucionais, e o interesse do ente municipal, deve-se dar prevalência ao primeiro em relação ao segundo, pois a atuação passa a constituir-se numa obrigação do Estado (lato sensu), e não mera oportunidade, ou conveniência de política de gestão de governo.

O dever do Estado não se restringe apenas a organizar políticas públicas que visem a combater ou a prevenir a população da propagação de doenças, mas, também, o atendimento individual do paciente, que deve ser tratado com dignidade e em prazo razoável.

Dessa forma, os direitos fundamentais à vida e à saúde são direitos inalienáveis, que reservam especial proteção à dignidade da pessoa humana, devendo superar quaisquer espécies de restrições legais.

Nesse sentido, colaciono julgado do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

“RECURSOS DE APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUÍZO. REJEITADA.
PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NECESSIDADE DEMONSTRADA. DIREITO FUNDAMENTAL À SÁUDE. DEVER DO ESTADO (LATO SENSU).
ARTIGO 196 DA CF. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO REPETITIVO. RECURSO DA PARTE AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DO INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MATO GROSSO (MT SAÚDE). PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1.
Todo cidadão tem direito aos serviços tidos como essenciais, no entanto, no que concerne ao direito à saúde, deve o ente publico provê-lo prioritariamente de forma digna, universal e igualitária, uma vez que não se trata apenas de fornecer medicamentos e atendimento aos pacientes, mas, também, de preservar a integridade física e moral do cidadão, a sua dignidade enquanto pessoa humana e, sobretudo, o bem maior protegido pelo ordenamento jurídico pátrio, qual seja, a vida, conforme preceitua o art. 196 da Constituição Federal.
[...]”. (TJMT - Apelação / Remessa Necessária 105189/2016, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/03/2018, Publicado no DJE 27/03/2018).”

De outra banda, a autoridade judiciária tem o poder-dever de reparar lesão a direito, de acordo com o disposto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, mormente em se tratando de direitos da criança e do adolescente, que gozam de prioridade absoluta, de acordo com os termos da citada Carta e os Princípios do Estatuto da Criança e do Adolescente, não se podendo falar em discricionariedade do Administrador Público.

No caso de criança, como aqui descrito, deve-se observar o disposto na Lei no 8.069 de 13 de Julho de 1990, que segue transcrito, no que importa:

.

“ Art. 11.
É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente, por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. (Redação dada pela Lei no 13.257, de 2016)”

A Constituição Federal é expressa ao assegurar o direito à vida, e o direito à saúde como Garantias Fundamentais, sendo direito de todos e dever do Estado e, assim, tais normas prescindem de outras na sua aplicação, como se vê da disposição do parágrafo 1o, do art. 5.o, de que “
as normas definidoras dos direitos e garantias fundamentais têm aplicação imediata
”.

E ainda mais adiante afirma o
dever
de assistência, com prioridade, onde se insere a pretensão deduzida:

“Art. 227. É dever da família, da sociedade e
do Estado assegurar à criança,

ao adolescente e ao jovem,
com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde,
à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela Emenda Constitucional no 65, de 2010)

§ 1o
O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança
, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais, mediante políticas específicas e obedecendo aos seguintes preceitos: (Redação dada Pela Emenda Constitucional no 65, de 2010)

I - aplicação de percentual dos recursos públicos destinados à saúde na assistência materno-infantil;”

A previsão constitucional de que é dever do Estado, entre outros, a saúde, encontrou ressonância no Estatuto da Criança e do Adolescente.

“Art. 3o A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

Parágrafo único.
Os direitos enunciados nesta Lei aplicam-se a todas as crianças
e adolescentes, sem discriminação de nascimento, situação familiar, idade, sexo, raça, etnia ou cor, religião ou crença, deficiência, condição pessoal de desenvolvimento e aprendizagem, condição econômica, ambiente social, região e local de moradia ou outra condição que diferencie as pessoas, as famílias ou a comunidade em que vivem. (incluído pela Lei no 13.257, de 2016)

Art. 4o É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e
do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde,
à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.”

E ainda:

“Art. 208.
Regem-se pelas disposições desta Lei as ações de responsabilidade por ofensa aos direitos assegurados à criança
e ao adolescente, referentes ao não oferecimento ou oferta irregular:

(...),

VII -
de acesso às ações e serviços de saúde
;”

Logo, não há qualquer dúvida de que o sistema constitucional e legal cuidou de estabelecer um círculo de proteção,

atribuindo aos entes federados, individual ou coletivamente, pois de forma compartilhada, a responsabilidade pelo atendimento à saúde.

E, por ser obrigação, deve estar inserida nas políticas públicas locais, com suficiência orçamentária, sem que seja aplicável a teoria do possível.

Afinal, o atendimento à criança e adolescente é prioritário.

Outrossim, improcedente o argumento de que a ausência dos produtos pleiteados na lista do SUS obstam o seu fornecimento, visto que tal regulamentação não pode servir de pretexto para o administrador público esquivar-se de seu dever de prestar saúde.

Não obstante, inconteste que o direito fundamental do cidadão à saúde pública sempre prevalecerá sobre normas administrativas, que de maneira alguma irão afastar a responsabilidade constitucional do poder público.

Associado a esse entendimento, a maciça jurisprudência pátria:

“REMESSA NECESSÁRIA. ECA.
FORNECIMENTO DE FÓRMULA NUTRICIONAL. DIREITO A SAÚDE. NECESSIDADE DO MENOR COMPROVADA.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Caso concreto.
Ação civil pública ajuizada em favor de menor portador de FENDA LABIAL (CID 10 Q 35) e FENDA PALATINA (CID 10 Q 37), postulando o fornecimento de FÓRMULA ALIMENTAR LEITE EM PÓ PEDIÁTRICO (PEDIASURE). Remessa necessária. As sentenças ilíquidas desfavoráveis aos entes públicos estão sujeitas à remessa necessária. Súmula no 490, do STJ. Direito à Saúde. A condenação do Poder Público para que forneça tratamento médico ou medicamento à criança e ao adolescente, encontra respaldo na Constituição da República e no Estatuto da Criança e do Adolescente.
MANTIVERAM A SENTENÇA EM REMESSA NECESSÁRIA. (Remessa Necessária Cível, No 70082002858, Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Rui Portanova, Julgado em: 22-08-2019)” [Grifou-se].

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS - DIREITO À SAÚDE - GARANTIA CONSTITUCIONAL - RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO - SÚMULA No 65 TJRJ - NECESSIDADE DE USO CONTÍNUO DOS REMÉDIOS INDICADOS - INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO DO FEITO. (...)
Ainda que o medicamento prescrito não conste na listagem do órgão público, não configura óbice à sua disponibilização, tampouco afasta a responsabilidade do agravante, justamente por haver sido indicado por recomendação médica especializada
. Ademais, a entrega de medicamentos não pode ser restringida por normas do Orçamento e das Finanças Públicas ou por listas elaboradas pelo Poder Público,
pena de se obstar a efetividade da garantia constitucional do direito à saúde e à vida. (...) Negado provimento ao recurso. (0032992-19.2017.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO, Des(a). EDSON AGUIAR DE VASCONCELOS - Julgamento: 09/08/2017 - DÉCIMA SÉTIMA CÂMARA CÍVEL). “[Grifou-se]

Logo, resta evidente a responsabilidade do apelante pelo fornecimento do tratamento pretendido nos autos, não podendo a divisão de atribuições feita pela Lei n. 8.080/1990, que constituiu o Sistema Único de Saúde – SUS, afastar o seu dever de fornecer tratamentos médicos a quem deles necessite.

De igual modo, não procedem as alegações do recorrente de que os insumos pleiteados não integram a lista do SUS e nem é possível condená-lo ao fornecimento de produto de marca específica.

Como se sabe, a circunstância do produto ou medicamento pleiteado na via judicial não estar contemplado em lista padronizada pelo Sistema Único de Saúde - SUS não pode ser obstáculo à sua aquisição e fornecimento aqueles que deles necessitam, pois, sendo a saúde um direito fundamental, somente a Constituição Federal caberia impor limitações, o que não fez.

Ademais, a lista do SUS não é o parâmetro único a ser considerado na avaliação da necessidade do fornecimento de um medicamento ou tratamento médico, dependendo o caso concreto da avaliação médica.

Assim, sem razão o recorrente em sua irresignação, devendo ser mantida inalterada a sentença recorrida.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação do Município de Cuiabá,

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020